Tribunal: TCU
Processo: 033.309/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação das despesas do Convênio 1.917/2001.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em razão da impugnação das despesas do Convênio 1.917/2001, celebrado com o Município de Coração de Jesus/MG, tendo como objeto a construção de melhorias sanitárias domiciliares, com vigência entre 31/12/2001 a 29/8/2008. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Município de Coração de Jesus/MG, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acatar as alegações de defesa de Antônio Cordeiro de Faria, ex-Prefeito do município de Coração de Jesus/MG; 9.3. rejeitar as alegações de defesa de José Domingos da Costa (CPF XXX.526.466-XX), ex-Prefeito do município de Coração de Jesus/MG; 9.4. julgar regulares as contas de Antônio Cordeiro de Faria, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso I, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação plena; 9.5. julgar irregulares as contas de José Domingos da Costa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "b" e "c", §2o, 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida à Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 178.950,24 12/2/2004 9.6. julgar irregulares as contas do Município de Coração de Jesus/MG, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "b" e "c", §2o, 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida à Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 35.707,67 7/10/2002 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.9. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis.